Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 969 DO CPC. ART. 493 E ART. 933 DO CPC. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO NA PRELIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença. O embargante sustenta omissões relativas à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória 0746148-85.2025.8.07.0000, à alegada inexigibilidade da obrigação por “coisa julgada inconstitucional” e à aplicação do Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar fato superveniente consistente na decisão proferida na Ação Rescisória 0746148-85.2025.8.07.0000, que suspende os efeitos do acórdão rescindendo que constitui o título executivo objeto do cumprimento de sentença.
3. Examinar a repercussão desse fato no processamento da execução e na apreciação do mérito dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do título na ação rescisória, proposta para desconstituir o título executivo judicial, impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 969 do Código de Processo Civil - CPC).
5. Em que pese a concessão de efeito suspensivo ter ocorrido após a propositura do recurso, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que possa influenciar no julgamento do mérito, deve ser considerado de ofício ou a requerimento da parte, para ajustar a tutela jurisdicional à realidade atual do processo (art. 493, aplicável em grau de recurso por força do art. 933, ambos do Código de Processo Civil).
6.A decisão que afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação deve ser cassada, para que o processo permaneça suspenso, conforme determinado na ação rescisória. O julgamento de mérito dos embargos de declaração resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, julgando prejudicados os embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: art. 169, §1o, da CF; arts. 300, 493, 933 e 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves.